Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013219-85.2020.8.11.0000
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Pacientes: Leomar Luiz da Silva e Renato Leite do Nascimento
Impetrado: 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leomar Luiz da Silva e Renato Leite do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 12 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há indícios de que os beneficiários comercializam entorpecentes, ao passo que foi apreendida pequena quantidade de droga, e, eventualmente, deveria ser-lhes atribuída a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal; e também não estão presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, valendo-se da gravidade abstrata do delito no decreto constritivo.
Salienta os bons predicados pessoais dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da medida segregatícia, que é excepcional, especialmente ao considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 47207490).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração – como negativa de autoria, absolvição por falta de provas, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão principalmente para garantir a ordem pública com esteio no risco efetivo de reiteração criminosa, considerando no decisum que os pacientes são reincidentes e respondem a outras ações penais.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator